Tribunal: CARF
Processo: 16007.000328/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16007.000328/2010-86
ACÓRDÃO
3102-003.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOEMA BIOENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO
MATERIAL.
O erro material quando devidamente constatado e com informações
disponíveis no processo que permitam superá-lo, pode diante dos mesmos
critérios utilizados pela Autoridade Tributária para a homologação parcial
de PER/DCOMP ser corrigido e verificar a certeza e liquidez do crédito
peliteado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A falta de apreciação de provas e alegações presentes na Manifestação de
Inconformidade, pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância, quando
prejudiquem a defesa da Recorrente determina a nulidade do Julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16007.000328/2010-86
2
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-79.361, proferido
pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília-
DRJ/BSB, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do voto da Primeira Instância.
Tratam os autos do Pedido de Ressarcimento - PER no 25019.41214. 080206.1.1.09-0468, transmitido
eletronicamente em 08/02/2006 com base em créditos decorrentes de COF1NS do 4o trimestre de
2005, vinculados à receita de exportação, no valor total de R$ 167.512,26, para compensar débitos
de tributos administrados pela Receito Federal no mesmo valor, conforme DCOMP – Declaração de
Compensação no 03701.55052.080206. 1.3.09-7063.
A respeito do crédito pleiteado, a DRF São José do Rio Preto/SP, por meio do Despacho Decisório DRF
SJR/Sp no 63/2010 (fls. 33 a 36), reconheceu parcialmente o direito creditório referente ao crédito de
Cofins vinculado à receita de exportação do 4o trimestre de 2005, no montante original de R$
22.774,01,
e homologou parcialmente os débitos declarados no PER/DCOMP no
03701.55052.080206.1.3.09-7063, com base na seguinte análise:
Na análise do direito creditório através de pesquisas na DACON - Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais - relativa ao 4° trimestre de 2005 (fls.12/21), constatou-se que o contribuinte
informou, no mês de dezembro de 2005, crédito vinculado à receita de exportação, registrado na ficha 12,
linha 15, no montante de R$ 22.774,01, e crédito presumido vinculado à receita de exportação decorrentes
de atividades agroindustriais, registrado na ficha 12, linha 18, no montante de R$ 375.110,45. O valor
máximo que o contribuinte pode pleitear relativo à receita de exportação encontra-se na ficha 12, linha 15.
0 valor informado relativo aos créditos presumidos decorrentes de atividades agroindustriais, ficha 12,
linha 18, somente podem ser utilizados para dedução da contribuição devida em cada período de
apuração, conforme previsto nos arts. 8° e 15 da Lei n° 10.925, de 2004, e esclarecido nos artigos 1° e 2°
do Ato Declaratório Interpretativo n° 15, de 2005.
Desta forma, propõe-se o reconhecimento parcial do direito creditório, no valor original de R$22.774,01,
referente aos créditos de COFINS do 4° trimestre de 2005, vinculados à receita de exportação e a
homologação parcial da compensação do débito (fls.08/09), até o montante do direito creditório
reconhecido, cadastrado no processo de no 10850.720833/2010-13 (apensação às fls.27).
Assim, em 15/12/2010 foi emitida a Decisão de fls. 35 e 36:
Diante do exposto e à vista de todo o arrazoado, no uso da competência conferida pelo art.
280 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF n. 125, de 2009, e no artigo n. 57 da IN RFB
n. 900, de 2008, RECONHEÇO PARCIALMENTE o direito creditório referente à COFINS do 4° trimestre de
2005, decorrente de créditos vinculados à receita de exportação, no valor original de R$.22.774,01 (vinte e
dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e um centavo), relacionado ao PER transmitido em
08/02/2006 (fls.06/07), e CONSIDERO PARCIALMENTE HOMOLOGADA a compensação declarada na
DCOMP relacionada (fls.08/09), até o limite do direito creditório reconhecido.
Cientificado dessa decisão em 21/12/2010, o sujeito passivo apresentou em 14/01/2011,
manifestação de inconformidade, com razões de fls. 44 a 46, acrescida de documentação anexa.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16007.000328/2010-86
3
Em sua Manifestação de Inconformidade, resumidamente, a contribuinte esclarece que teria
cometido um equívoco no preenchimento do Perdido de Ressarcimento, tendo sido informado o valor
de do débito de IRPJ de dezembro/2005 como sendo R$ 167.512,26, enquanto que o correto seria a
informação de que este valor teria sido calculado no 4o trimestre de 2005.
No mês de dezembro de 2005, a Requerente declarou em DCTF um débito de IRPJ no valor original de R$
299.798,63, efetuando pagamento com DARF de R$ 138.169,65 e compensação com PER/DCOMP em
referência no valor de R$ 161.628,98.
Porém, ao compor o detalhamento de crédito no Pedido de Ressarcimento em referência houve um
equivoco no preenchimento sendo informado o valor de R$ 167.512,26 totalmente em Dez12005, onde o
correto refere-se aos meses de Out/2010, Nov/2010 e Dez/2010 informado conforme Dacon em anexo ref.
4g trimestre/2005.
Desta forma, tal crédito informado em PER/DCOMP, foram declarados de forma indevida.
Ao final, requer que seja dado provimento à presente manifestação de inconformidade, cancelando-
se a cobrança. Protesta, ainda, provar o alegado por qualquer meio de prova em direito admitido, em
especial prova pericial e documental.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
O ressarcimento/compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser
autorizada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, não ficou demonstrada nos autos a existência do crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 13 de abril de
2018, e apresentou Recurso Voluntário no dia 11 de maio de 2018.
Em Seu Recurso Voluntário argumenta o seguinte:
I.
Que ao formalizar o PER/DCOMP, preencheu todos os créditos objeto do
pedido, que referiam-se ao 4o TRIMESTRE/2005. Outubro, Novembro e
Dezembro, pelo valor do seu somatório como pertencentes ao período de
apuração de DEZEMBRO/2005, mas traz elementos de prova do DACON, que
foram validados pelo valor exclusivamente de Dezembro/2005, pelo
Despacho Decisório.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade de forma que dele tomo conhecimento.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16007.000328/2010-86
4
A Recorrente alega que equivocou-se ao preencher o PER/DCOMP indicando o
crédito disponível pela totalidade do crédito do 4o Trimestre/2005, como sendo apenas de
Dezembro/2005.
O Despacho Decisório assim analisou a homologação parcial do crédito pretendido:
Na análise do direito creditório através de pesquisas na DACON - Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais - relativa ao 4° trimestre de 2005 (fls.12/21), constatou-se que o contribuinte
informou, no mes de dezembro de 2005, crédito vinculado à receita de exportação, registrado na
ficha 12, linha 15, no montante de R$.22.774,01, e crédito presumido vinculado à receita de
exportação decorrentes de atividades agroindustriais, registrado na ficha 12, linha 18, no montante
de R$.375.110,45. 0 valor máximo que o contribuinte pode pleitear relativo à receita de exportação
encontra-se na ficha 12, linha 15. 0 valor informado relativo aos créditos presumidos decorrentes de
atividades agroindustriais, ficha 12, linha 18, somente podem ser utilizados para dedução da
contribuição devida em cada período de apuração, conforme previsto nos arts. 8° e 15 da Lei n°
10.925, de 2004, e esclarecido nos artigos 1° e 2° do Ato Declaratório Interpretativo n° 15, de 2005.
Desta forma, propõe-se o reconhecimento parcial do direito credit6rio, no valor original de
R$.22.774,01, referente aos créditos de COFINS do 4° trimestre de 2005, vinculados à receita de
exportação, e a homologação parcial da compensação do débito (fls.08/09), até o montante do
direito creditório reconhecido, cadastrado no processo de no 10850.720833/2010-13 (apensação às
fls.27).
Vemos que o Despacho Decisório analisou o crédito pretendido apenas pela
apreciação do DACON da Recorrente, e que não homologou a integralidade do crédito pretendido
pois a Recorrente preencheu o PER/DCOMP com o erro já supramencionado, de forma que não há
o que se alterar no Despacho Decisório.
Porém, a mesma argumentação deste Recurso Voluntário consta da Manifestação
de Inconformidade, que assim foi abordada pela DRJ:
No caso em questão, a contribuinte esclarece que teria cometido um equívoco no preenchimento dos
PER/DCOMP, tendo sido informado o valor de do débito de IRPJ de dezembro/2005 como sendo R$
167.512,26, enquanto que o correto seria a informação de que este valor teria sido calculado no 4o
trimestre de 2005.
Assim, na verdade, a contribuinte não discute o direito creditório, mas afirma que teria cometido um
equívoco ao informar os valores dos débitos na declaração de compensação.
Neste ponto, deve ser esclarecido que as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina
instituída pelo artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado no PER/DCOMP, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade.
Portanto, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na
declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração.
No caso em concreto, a manifestante não junta aos autos documentação hábil para infirmar a
motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação pleiteada. A
contribuinte não detalha quais os valores que teriam sido declarados equivocadamente na suas
declarações (PER/DCOMP, Dacon, DCTF e DIPJ), nem evidencia o erro que teria sido cometido.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16007.000328/2010-86
5
Junto com a Manifestação de Inconformidade foram juntadas as memórias de
cálculo do DACON, e.fls. 17 a 26, e facilmente encontramos à e.fl. 20, à linha 15, da Ficha 12, o
valor de R$ 22.774,01, idêntico ao disposto no Despacho Decisório.
Nas e.fls. 18 e 19, encontramos a mesma ficha 12, referente aos meses de
OUTUBRO e NOVEMBRO/2005, cujos somatórios das linhas 15, considerando o 4o
TRIMESTRE/2005, importam em R$ 184.142,95, de forma que o crédito disponível pelo mesmo
critério do Despacho Decisório é mais do que suficiente para homologação do pedido de
ressarcimento pleiteado, no valor R$ 161.628,98.
Nulidade
Diante de todo o exposto, acima, entendo que por tratar-se de Matéria de Ordem
Pública, reconheço de ofício a nulidade do Julgamento de Primeira Instância por não ter apreciado
as provas trazidas aos autos em Manifestação de Inconformidade nos mesmos critérios
estabelecidos em Despacho Decisório, nos termos do inciso II, do art. 59, do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
Mérito
Por tudo acima exposto e, apesar de reconhecer a nulidade da Decisão de Primeira
Instância, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, por reconhecer o erro material no
preenchimento da PER/DCOMP, e superá-lo com base nos documentos acostados aos autos, nos
mesmos critérios adotados pelo Despacho Decisório na homologação parcial do PER/DCOMP, e o
faço com base no § 3o, do inciso II, do art. 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 187
DF CARF MF
Original